Tribunal: TJBA
Processo: 8017684-16.2023.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8017684-16.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e OUTRO Advogado(s): AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS (ITIV). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O ARBITRAMENTO PELO FISCO. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário de sentença prolatada pela MM. Juíza da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da Ação Mandamental nº 8017684-16.2023.8.05.0150, proposta por DP PATRIMONIAL LTDA., que concedeu a segurança pleiteada para assegurar que o pagamento do Imposto de Transmissão Inter Vivos (ITIV) tendo como base de cálculo o valor da transação declarado no contrato de compra e venda, correspondente a R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o valor da transação declarado pelo contribuinte pode ser utilizado como base de cálculo do ITIV, sem arbitramento prévio pela Administração, salvo quando demonstrada a incompatibilidade desse valor com o de mercado, mediante processo administrativo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.113 (REsp nº 1.937.821/SP), firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo vedada sua vinculação à base de cálculo do IPTU. 4. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de veracidade, podendo ser afastado, apenas, por meio da regular instauração de processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional (CTN). 5. A adoção de um valor de referência previamente estabelecido pelo Município (na hipótese R$ 316.878,47 – trezentos e dezesseis mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos), para arbitramento do ITIV, caracteriza indevido lançamento de ofício e subverte o procedimento previsto no art. 148 do CTN. 6. No caso concreto, o Município de Lauro de Freitas não instaurou procedimento administrativo, para questionar a declaração da Impetrante, tampouco demonstrou a incompatibilidade do valor declarado com o de mercado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença concessiva da segurança. IV. DISPOSITIVO 7. Sentença confirmada em Reexame Necessário. _________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 148; CPC/2015, art. 496, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.937.821/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1.113). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8017684-16.2023.8.05.0150, tendo como Interessados DP PATRIMONIAL LTDA. e MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em MANTER A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.